Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, PROPOSTA POR ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA CONTRA A COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP E OUTROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA NATURAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO E POTESTATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA E CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se, à luz da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e dos elementos fáticos constantes dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, consubstancia direito personalíssimo e de natureza potestativa da parte a qual demonstra insuficiência de recursos, não se configurando, em regra, medida lesiva à parte contrária, uma vez porquanto não exclui a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de custas e honorários, apenas suspendendo temporariamente sua exigibilidade enquanto perdurar o estado de necessidade.
4. O ordenamento jurídico estabelece ser a pessoa natural impossibilitada de arcar com custas e despesas processuais detentora de presunção relativa (juris tantum) de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais, cabendo ao magistrado indicar, de forma fundamentada, os dados aptos a infirmar a alegação. 4.1. No caso concreto, um dos agravantes é desprovido de renda fixa, enquanto o outro aufere remuneração cuja renda líquida se mostra substancialmente comprometida por despesas ordinárias relevantes, inclusive aquelas relacionadas ao custeio de pessoa com deficiência sob seus cuidados diretos, circunstâncias aptas a caracterizar superendividamento e vulnerabilidade econômica para fins de concessão da gratuidade.
5. A impugnação genérica da agravada, fundada em valores de gastos declarados em exercícios fiscais anteriores, aquisição pretérita de imóveis e uso de veículo de maior valor, não é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mormente quando não demonstra, de forma atualizada e objetiva, a plena disponibilidade de recursos financeiros dos beneficiários para suportar as custas e despesas do processo sem comprometimento de seu sustento familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não enseja nulidade da decisão monocrática que concede gratuidade de justiça quando inexistente prejuízo concreto à sua esfera jurídica. 2. A gratuidade de justiça constitui direito personalíssimo e potestativo da parte que demonstra insuficiência de recursos, não configurando, em regra, medida lesiva à parte adversa, por apenas suspender a exigibilidade de custas e honorários, sem afetar o direito material discutido no processo. 3. A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, não bastando alegações genéricas acerca de patrimônio pretérito ou padrão de consumo desacompanhadas de demonstração atual da capacidade contributiva. 4. Comprovado o comprometimento significativo da renda familiar com despesas essenciais e cuidados com pessoa com deficiência, mantém-se a concessão da gratuidade de justiça, inexistindo fato novo apto a justificar a revogação do benefício."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 9o, 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 932, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.653.146/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.11.2023; TJDFT, AgInt 0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04.07.2017; TJDFT, AgInt 0745966-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 22.03.2024; TJDFT, AgInt 0748477-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 15.04.2024; TJDFT, AgInt 0700062-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJe 16.04.2024; TJDFT, AgInt 0746863-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 06.06.2024; TJDFT, Ap. Cível 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05.05.2015.